Tribunal: TJDFT
Processo: 0006910-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0006910-18.2016.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL, ENZO GABRIEL RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA AUGUSTA RODRIGUES REQUERIDO: ENZO GABRIEL RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA AUGUSTA RODRIGUES DESPACHO Dê-se baixa, restituindo os autos à Vara de origem. I. Brasília, 10/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator